Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil aponta que a multa e os honorários advocatícios, em cumprimento de sentença, são devidos pelo não pagamento voluntário do débito referente à obrigação principal, haja ou não impugnação.

2. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica em ação de obrigação de fazer, medida de execução indireta, não integra a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, incidirá somente sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença.

3. Recurso conhecido e provido.